Tribunal: TJBA
Processo: 0577243-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577243-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

APELADO: MARIA BERNADETE TAVARES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PENSÃO COMPLEMENTAR POR MORTE
.

OMISSÃO INEXISTENTE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que reconheceu o direito da parte autora à complementação de pensão por morte e afastou a restituição de valores recebidos por força de tutela de urgência.

Alegação de omissão quanto à análise do direito à restituição e à interpretação do regulamento da FUNCEF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as matérias suscitadas, reconhecendo a suficiência do registro de dependência econômica no INSS para a concessão do benefício complementar (Regulamento FUNCEF, art. 8º).

Quanto à devolução, assentou-se a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e de caráter alimentar, mesmo se decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar hipótese do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé, ainda que em razão de tutela provisória revogada, são irrepetíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 0577243-86.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF,
e Embargada
MARIA BERNADETE TAVARES SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20